Tribunal: TJPA
Processo: 0804972-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804972-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, nos autos de ação civil pública por danos ao meio ambiente, sustentando omissões quanto à (i) análise da deserção do agravo de instrumento por ausência de relatório de custas no momento da interposição e (ii) distinção geográfica entre os imóveis objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência do relatório de custas no ato de interposição do agravo de instrumento torna o recurso deserto;

(ii) saber se houve omissão na apreciação de alegação de que a área invadida não corresponde ao imóvel indicado na ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu o adimplemento das custas processuais no momento da interposição do recurso, não sendo o relatório de custas exigência legal indispensável para a admissibilidade.
4. Eventual ausência do relatório deveria ser suprida mediante intimação da parte, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, não sendo causa automática de deserção.
5. A decisão impugnada enfrentou as alegações sobre a distinção entre os imóveis, com base em laudos periciais, documentos da SEMMA e autos de infração, constatando sobreposição parcial de coordenadas e múltiplas ocupações na área, afastando a tese do embargante.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das provas, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados não configura omissão, desde que a matéria controvertida tenha sido suficientemente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de relatório de custas não caracteriza, por si só, a deserção do agravo de instrumento, desde que comprovado o pagamento e cabível a intimação para regularização.

2. Não configurada omissão quando a decisão impugnada enfrenta de forma fundamentada os argumentos relevantes da controvérsia, sendo incabíveis embargos para mera rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 2º e § 4º; 1.017, § 1º; 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de (ID. nº 24933946), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
(nº. 0800126- 90.2020.8.14.0053), com pedido de tutela antecipada.

A primeira omissão apontada refere-se à análise da deserção do Agravo de Instrumento. O acórdão embargado afastou a deserção, sustentando que, embora o relatório de custas não tivesse sido apresentado no ato da interposição, tal ausência não constituiria óbice absoluto à admissibilidade do recurso.

Entendeu-se que o pagamento foi efetivado, e que, mesmo em caso de falta do relatório, o recorrente deveria ser previamente intimado para sanar o vício, com base no art. 1.007 do CPC.

Contudo, o embargante sustenta que o relatório de custas foi apresentado somente nas contrarrazões ao Agravo Interno, de forma extemporânea, e que, à luz dos arts. 1.007, § 4º, e 1.017, § 1º, do CPC, bem como do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, o recolhimento das custas sem o referido relatório compromete a regularidade formal do preparo, tornando o recurso deserto.

Reforça que o boleto bancário (ID nº 3113866) não indicava o número do processo e que tal identificação somente seria possível com o relatório omitido.

Aponta precedentes do TJPA e do STJ que consagram o entendimento da necessidade do relatório no momento da interposição, citando, inclusive, o REsp 1.523.971-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

A segunda omissão indicada diz respeito à ausência de apreciação da tese apresentada no Agravo Interno, de que a área invadida — Fazenda Boa Esperança — não corresponde à Fazenda Buriti, objeto da Ação Civil Pública.

Sustenta o embargante que essa distinção entre as propriedades é comprovada por elementos técnicos constantes nos autos, os quais apontam distância de 500 metros entre ambas, não havendo sobreposição de áreas.

Afirma que tal ponto é fundamental à análise da posse sobre o imóvel e da legitimidade da imposição de obrigações à parte embargada.

Destaca que o acórdão limitou-se a afirmar a existência de coincidência entre coordenadas sem rebater os argumentos técnicos apresentados.

Diante disso, requer o embargante o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para sanar as omissões indicadas, prequestionando expressamente os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais citados, especialmente os arts. 1.007, § 4º, e 1.017, § 1º, do CPC, art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e o REsp 1.523.971-RS.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25832282).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço
,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

No que se refere ao recolhimento das custas processuais, verifica-se que estas foram devidamente quitadas no momento da interposição do recurso, conforme comprova o relatório de conta processual anexado aos autos (ID nº 3113866), o qual atesta de forma inequívoca o adimplemento das obrigações legais pertinentes.

Ainda que se admita, em tese, interpretação divergente, a eventual ausência do mencionado relatório não configura, por si só, fundamento suficiente para a decretação da deserção do recurso. Isso porque o Código de Processo Civil não exige, como requisito de admissibilidade do Agravo de Instrumento, a juntada do relatório de custas, bastando a comprovação do pagamento, que já se encontra nos autos.

Ademais, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, em situações dessa natureza, o recorrente deve ser previamente intimado para suprir eventual ausência documental, em consonância com o disposto no art. 1.007, § 2º, do CPC.

Assim sendo, mesmo na hipótese de eventual irregularidade no recolhimento das custas ou na ausência de documento complementar, caberia ao juízo determinar a intimação da parte para regularização, não se justificando, portanto, a alegação de deserção formulada pela parte embargante.

No tocante à alegada omissão quanto à análise da controvérsia envolvendo a localização da área supostamente invadida, a parte embargante sustenta que não houve exame da tese de que a área ocupada não corresponderia à Fazenda Buriti.

Nesse ponto, o Ministério Público pondera que não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore as alegações do embargado.

Importa destacar, inicialmente, que a Ação de Cobrança nº 0802345-03.2020.8.14.0045, ajuizada pelo embargante em face do adquirente do imóvel, resultou em sentença de procedência, reconhecendo a obrigação de João Cléber em promover as devidas retificações na escritura pública e no Cadastro Ambiental Rural – CAR. Tal decisão evidencia que a titularidade do imóvel não pertencia ao embargado.

Quanto à alegação de inexistência de provas da invasão, conforme já amplamente exposto nos autos, observa-se que o embargado em nenhum momento alegou invasões anteriores a 2009.

O que se demonstrou foi que, após a citação, o embargado diligenciou e constatou indícios de ocupação irregular por terceiro, devidamente identificado e atualmente estabelecido no imóvel, como demonstrado pelo Auto de Infração lavrado pela SEMMA.

Ademais, os documentos emitidos pela SEMMA demonstram que não apenas o imóvel em questão, mas também outras propriedades contíguas, vêm sendo alvo de ocupações irregulares por terceiros, as quais persistem até a presente data.

Quanto à divergência alegada pelo Parquet acerca da localização das coordenadas geográficas que embasaram a Ação Civil Pública e sua eventual sobreposição à área da Fazenda Boa Esperança – foco do Auto de Infração lavrado pela SEMMAS –, é imperioso esclarecer que o Auto de Infração do IBAMA, que subsidia a Ação Civil Pública, compreende a área descrita no Auto lavrado pela SEMMAS, relacionado à responsabilização de invasor por intervenção indevida na vegetação nativa (ID nº 17363986).

Com efeito, as coordenadas indicadas no documento do IBAMA, constante no ‘Demonstrativo de Alteração de Cobertura Vegetal’ (ID nº 15801197),
guardam correspondência com aquelas mencionadas no Auto de Infração nº 01174, lavrado em 12/04/2019 pela SEMMAS contra Jair de Souza Freitas.

Além disso, é relevante pontuar que a ocupação irregular se estende a diversos outros imóveis adjacentes à propriedade em discussão, o que reforça a alegação de que a área está, de fato, submetida a invasões sistemáticas e generalizadas, não se tratando de caso isolado.

Por fim, merece destaque o conteúdo do Laudo Técnico nº 2021.01.000115-AMB (ID nº 96316709 dos autos originários), elaborado por peritos independentes e imparciais, o qual atesta que o imóvel objeto da lide pertence a João Cléber, não ao embargado.

A perícia também evidenciou, por meio de vistoria in loco e análise das informações constantes no CAR, que a área encontra-se há tempos ocupada por terceiros, havendo 37 inscrições no Cadastro Ambiental Rural sobrepostas à área periciada.

Destaca-se, ainda, a constatação da existência de 19 famílias residindo e exercendo atividades no local, bem como cinco pontos de ocupação sem registro formal no CAR, o que dificulta a atuação fiscalizatória.

Conforme se depreende do excerto pericial:

“3.1 – Da ocupação: Na área do complexo das fazendas de propriedade do denunciante, a perícia constatou e identificou que a mesma se encontrava ocupada por terceiro, sendo que no local foram identificadas 19 (dezenove) famílias trabalhando e residindo no local [...].
3.2 – Dos CARs: Após consulta ao site da SEMAS, a perícia identificou 37 (trinta e sete) registros de CAR sobrepostos à área do denunciante [...], sendo que 14 apresentavam casas sedes, caracterizando ocupação de fato; outros 5 pontos de ocupação sequer apresentavam registro, dificultando a mensuração e fiscalização da área ocupada.”

Essas informações periciais demonstram de forma clara e objetiva a existência de múltiplas ocupações na área em litígio, corroborando a tese de que a situação da posse e titularidade está relacionada a terceiros estranhos à presente demanda, sendo insustentável a argumentação da parte embargante no sentido de atribuir a responsabilidade ao embargado.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2025